Tribunal: TJES
Processo: 5000081-08.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000081-08.2024.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEOVANE JUNIOR TEIXEIRA DE ARAUJO
APELADO: DELEGADO DE POLICIA CIVIL e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000081-08.2024.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GEOVANE JUNIOR TEIXEIRA DE ARAUJO

APELADO: DELEGADO DE POLICIA CIVIL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Geovane Junior Teixeira de Araújo contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia, que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. O recorrente pleiteia sua absolvição, alegando insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas;
(ii) analisar a idoneidade dos depoimentos prestados por agentes policiais como elementos probatórios para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se comprovada por meio de diversos elementos, como Auto de Prisão em Flagrante Delito, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Substância Entorpecente, Boletim Unificado, Relatório Parcial de Inquérito Policial e Laudo Químico.

A autoria delitiva está evidenciada nos depoimentos prestados por policiais militares, que relataram, de forma detalhada e congruente, a abordagem no estabelecimento comercial do recorrente, onde foram encontrados entorpecentes e valores em espécie, próximo a materiais de limpeza. Os policiais confirmaram que o recorrente era proprietário do local e já conhecido por envolvimento em práticas de tráfico de drogas.

Conforme entendimento consolidado desta Corte, os depoimentos de agentes policiais são válidos e possuem idoneidade probatória, especialmente quando corroborados por outros elementos colhidos na instrução processual. Precedente: Apelação Criminal nº 0007505-98.2020.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, j. 22/06/2023.

Não há nos autos qualquer indício concreto que comprometa a veracidade ou a credibilidade das declarações prestadas pelos agentes públicos. A ausência de elementos que desabonem os testemunhos reforça sua eficácia probatória.

O conjunto probatório evidencia, de forma clara e suficiente, a prática da conduta criminosa prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, afastando a tese de insuficiência de provas e, consequentemente, a pretensão de absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de agentes policiais possuem validade e idoneidade como elementos de prova, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios constantes nos autos.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) podem ser comprovadas com base em testemunhos de agentes públicos aliados a laudos técnicos e demais elementos documentais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Apelação Criminal nº 0007505-98.2020.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, j. 22/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000081-08.2024.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GEOVANE JUNIOR TEIXEIRA DE ARAUJO

APELADO: DELEGADO DE POLICIA CIVIL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

GEOVANE JUNIOR TEIXEIRA DE ARAÚJO
,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, para cumprimento no regime aberto, tendo substituído a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas razões de recurso, o recorrente busca a sua absolvição, alegando insuficiência probatória.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pelo improvimento do apelo.

Narra, em síntese, a denúncia, que no dia 05 de janeiro de 2024, o denunciado, guardava e vendia drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do crime se encontra comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Substância Entorpecente, Boletim Unificado, Relatório Parcial de Inquérito Policial e Laudo Químico.

No que se refere à autoria delitiva, merecem destaque as declarações prestadas pelos Policiais Militares, na esfera policial e em juízo, que participaram da diligência que culminou na prisão do réu.

A testemunha PMES Dayra Izidio, consignou que no dia dos fatos estava realizando uma abordagem na esquina próxima ao estabelecimento “Deluxe Copão”, momento em que um transeunte informou a um dos policiais que estava no local, que indivíduos realizavam tráfico de drogas no estabelecimento comercial supramencionado. Seguidamente, os policiais se digiram ao local informado e abordaram todos os indivíduos que estavam ali, não encontrando nenhum material ilícito com eles. Ato contínuo, os policiais realizaram buscas pelo local e encontraram atrás do balcão, próximo a materiais de limpeza, pedras de crack, bem como uma bolsa contendo uma quantia em espécie próxima aos entorpecentes. A testemunha asseverou que o apelante é proprietário do estabelecimento comercial em comento, bem como que já o conhecia devido a outras abordagens pelo delito de tráfico de drogas, e que o local é conhecido pela prática de crimes dessa mesma natureza.

No mesmo sentido foram as declarações do PMES Juliano Bolsanelo Aguiar.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (Apelação Criminal nº 0007505-98.2020.8.08.0048, Relator o Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Segunda Câmara Criminal, data: 22/06/2023), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos, valendo novamente lembrar que em momento algum os recorrentes apontam, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho por este realizado, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida absolvição.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO
,
MAS

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.